Tribunal: TJSP
Processo: 1012367-87.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação. Ação revisional cumulada com repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Irresignação da financeira. Tarifas de Avaliação de bem e de Registro de contrato. Ausência de ilegalidade. Previsão contratual expressa. Demonstração da prestação dos serviços. REsp. 1.578.553/SP. Seguro de proteção financeira. Possibilidade de cobrança. Contratação facultada ao consumidor. Ausência

Ementa:
Apelação. Ação revisional cumulada com repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Irresignação da financeira. Tarifas de Avaliação de bem e de Registro de contrato. Ausência de ilegalidade. Previsão contratual expressa. Demonstração da prestação dos serviços. REsp. 1.578.553/SP. Seguro de proteção financeira. Possibilidade de cobrança. Contratação facultada ao consumidor. Ausência de provas de imposição da aquisição do seguro para realização do financiamento. Capitalização. 'Capitalização Parcela Premiável'. Título de capitalização. Adesão do autor comprovada. Valor expresso no contrato. Abusividade não verificada. Sentença reformada. Honorários majorados. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187871
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012367-87.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
LUIS EDUARDO DIAS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43780
Apelação Cível No: 1012367-87.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento
Apelado: Luis Eduardo Dias Rodrigues
Apelação. Ação revisional cumulada com
repetição de indébito. Sentença de parcial
procedência. Irresignação da financeira.
Tarifas de Avaliação de bem e de Registro
de contrato. Ausência de ilegalidade. Previsão contratual expressa.
Demonstração da prestação dos serviços.
REsp. 1.578.553/SP. Seguro de proteção
financeira. Possibilidade de cobrança. Contratação facultada ao consumidor.
Ausência de provas de imposição da
aquisição do seguro para realização do
financiamento.
Capitalização.
'Capitalização Parcela Premiável'. Título de
capitalização.
Adesão
do
autor
comprovada. Valor expresso no contrato.
Abusividade não verificada. Sentença
reformada.
Honorários
majorados.
Recurso provido.
Luis Eduardo Dias Rodrigues ajuizou ação
revisional
contra
o
Bv
Financeira S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento em virtude das supostas
abusividades
contidas
no
instrumento
particular
celebrado entre eles. O d. Juiz de Primeiro grau julgou a
ação parcialmente procedente [fls. 83/92]. Insatisfeita, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré apela, buscado a integral improcedência da ação
[95/113]. Após, vieram as contrarrazões [fls. 125/133].
Recurso processado em seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação revisional de
financiamento bancário.
Narrou o autor, em síntese, que celebrou
cédula de crédito bancário com o réu no intuito de
adquirir o veículo automotor almejado [fls. 13/14].
Irresignado com as supostas abusividades
previstas no instrumento particular entabulado, propôs a
presente
demanda
sustentando
a
ilegalidade
das
cobranças de tarifas de cadastro, de registro do contrato
e de avaliação de bem, do seguro e da parcela premiável.
Sobreveio, então, a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação [fls. 83/92]. O d. Juiz de
Primeiro grau vislumbrou ilegalidade na cobrança das
tarifas de avaliação do bem, de registro do contrato, do
seguro prestamista e da parcela premiável, determinando
o ressarcimento das quantias cobradas a tais títulos. Ao
final, condenou as partes ao pagamento das despesas
processuais
em
igual
medida
e
de
honorários
advocatícios sucumbenciais no montante de R$800,00
para cada causídico.
Inconformada,
a
ré
apela
alegando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legalidade de todas as cobranças.
O apelo da ré é provido. Explica-se.
No que concerne às cobranças decorrentes
das tarifas de avaliação de bem e de registro do contrato,
a Corte Superior estabeleceu as seguintes teses em
âmbito de recurso repetitivo:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese
2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
[STJ, REsp n. 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28.11.2018]
Grifos.
No caso em tela, é válida a cobrança da
tarifa de avaliação de bem, pois o bem financiado foi
dado em garantia. Ademais, cuidando-se de veículo
usado, a própria liberação do financiamento depende da
devida avaliação, que pode inclusive ocorrer de forma
meramente documental, o que justifica a cobrança do
encargo.
Ressalta-se,
ainda,
que
o
instrumento
particular celebrado entre as partes efetivamente previu
a cobrança da tarifa concernente à avaliação de bem,
estipulando-a no montante de R$ 317,00 [fls. 13, cláusula
5], bem como o fato de que está comprovada a realização
da avaliação [fls. 56].
Também é válida a cobrança da tarifa de
registro de contrato, nos termos das teses fixadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo e porque não se vislumbra a abusividade no
caso concreto. De um lado, há nos autos prova de que o
serviço foi prestado pela instituição financeira [fls. 52],
e, de outro, o valor cobrado não configura onerosidade
excessiva (R$ 97,93).
Nesse sentido, reforma-se a sentença para
reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de
avaliação do bem e de Registro do contrato.
No que tange ao seguro de proteção
financeira o e. Superior Tribunal de Justiça fixou a
seguinte tese em âmbito de recurso repetitivo:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza
a
mora.
3.
CASO
CONCRETO. 3.1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” [STJ,
REsp 1.639.320/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, julgado em 12.12.2018] Grifos.
No caso dos autos, ao contrário do que
sustenta o autor, verifica-se que lhe restou facultada a
contratação
do
seguro
de
proteção
financeira,
apresentado em documento apartado [fls. 53/54].
Nesse contexto, não há qualquer indício de
que a parte tenha sido compelida à contratação. Assim,
na falta de prova de que foi imposta ao apelante,
compreende-se que a adesão à proposta se deu de forma
voluntária, o que afasta a abusividade.
Ora, optando pela contratação do serviço,
não pode o autor requerer, depois, a devolução dos
valores pagos até então, eis que no período, se ocorresse
algum evento danoso coberto, haveria o pagamento da
respectiva indenização. Ou seja, nesse período, o seguro
estava vigente por opção do próprio consumidor.
Ademais, o seguro não se caracteriza como
tarifa e decorre da livre celebração do contrato, não
havendo qualquer abusividade na sua contratação, de
sorte que incabível sua repetição.
Afinal, cabia ao autor comprovar que havia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à época da contratação, propostas de seguro de proteção
financeira mais vantajosas de outras seguradoras, o que
não ocorreu, de modo que não há que se falar em venda
casada.
O
valor
relativo
ao
seguro
consta
expressamente do instrumento particular celebrado entre
as
partes,
não
havendo
nenhum
indício
de
obrigatoriedade de sua contratação.
Assim, reforma-se a sentença também em
relação ao seguro prestamista.
Por fim, no que tange ao título de
capitalização, verifica-se dos documentos acostados aos
autos que o autor aderiu à proposta de título de
capitalização, firmando inclusive instrumento separado
para sua contratação, não havendo que se cogitar de
abusividade na contratação, eis que o valor do título (R$
145,15) estava expresso no instrumento assinado pela
parte [fls. 54].
Também nesse caso não há provas de que a
contratação do título de capitalização tenha sido
compulsória. Portanto, imperioso entender pela adesão
voluntária à proposta, o que afasta a abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, cabível a cobrança denominada
'Capitalização Parcela Premiável'.
À
vista
dessas
considerações,
não
prosperam as pretensões formuladas pelo consumidor.
Desse modo, reforma-se a r. sentença
proferida para julgar integralmente improcedente a ação.
Vencido o consumidor, responderá pelo
pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios,
estes
fixados
em
20%
do
proveito
econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do
Código de Processo Civil, já considerados, aí, os
honorários
sucumbenciais,
observada
a
disposição
contida no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso da financeira.
Virgilio de Oliveira Júnior
Relator
Assinatura Eletrônica